Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE PÚBLICA DE ENSINO. ALUNO COM QUADRO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO (ESV) NÃO EXCLUSIVO. ATENDIMENTO SATISFATÓRIO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELO ALUNO. DESIGNAÇÃO DE MONITOR EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O acesso à educação por crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais se consubstancia em direito social fundamental, nos termos do artigo 208, inciso III, da Constituição Federal.
1.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/1996) atribuem ao Poder Público o dever de garantir o acesso de crianças e de adolescentes portadores de deficiência aos direitos básicos, incluindo-se nestes o direito à educação, de forma a assegurar seu bem-estar pessoal, social e econômico.
1.2. Na forma prevista no artigo 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal, com a redação dada pela Emenda à lei Orgânica no 84/2014, o Estado deve assegurar o atendimento educacional especializado, em todos os níveis, às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho.
1.3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), em seu artigo 27, garante à pessoa com deficiência o acesso ao sistema educacional inclusivo, de qualidade, em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, (d)e forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.
2. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, a constatação de que o autor, a despeito de apresentar quadro de Transtorno do Espectro Autista (TEA), realiza com autonomia atividades relacionadas à alimentação e higiene pessoal, necessitando de assistência para algumas das atividades educacionais propostas, a disponibilização de monitor ou educador social voluntário (ESV), não exclusivo, para acompanhamento se mostra suficiente para assegurar o seu desenvolvimento intelectual e escolar.
2.1. Não estando evidenciada circunstância excepcional, a disponibilização de acompanhamento exclusivo por monitor ou educador social voluntário (ESV) implica ofensa ao princípio da isonomia, ao privilegiar o autor em detrimento de outros alunos que necessitam de atendimento educacional especializado.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.